Tribunal: TJBA
Processo: 0040019-84.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040019-84.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Brf SA

Advogado(s)
:
VANIA WONGTSCHOWSKI

APELADO: André Luiz Machado dos Santos

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, RAFAEL GARRIDO FRANK

V

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO VERBAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. LEI N° 4.886/1965. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Comprovado que o contrato foi entabulado entre o Autor, pessoa física, e o Réu, conforme demonstram a prova documental e testemunhal, afasta-se a ilegitimidade ativa ad
causam
suscitada.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Ocorrendo a denúncia do contrato de representação pela contratante, sem que tenha se desincumbido do ônus de provar quaisquer fatos subsumíveis à lei de regência, e que sirvam de justa causa, cabe indenizar o representante.

III – Destarte, na hipótese em que o representado rescindiu o contrato de representação comercial, sem pré-aviso ou justa causa, eis que em hipótese não elencada no artigo 35 da Lei nº 4.886/1965, são devidos, ao representante, a indenização e a multa, respectivamente, previstas nos artigo 27, “j” e 34 da referida lei.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0040019-84.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,

em que figura como
Apelante
BRF S/A e como
Apelado
ANDRÉ LUIZ MACHADO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Abril de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA